Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711507-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO WEBER MARQUES DE ARAUJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 146846602, autos originários) proferida na ação reivindicatória movida contra IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - ADTAG, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência, por meio do qual o autor requer a expedição de mandado para desocupação do imóvel descrito na petição inicial ou a determinação de depósito de valores a título de aluguel. Em apertada síntese, alega o requerente ser legítimo proprietário do imóvel situado na quadra 01 lotes 02, 03, 04 e 05, Setor Leste, Vila Estrutural/DF, por ser ex-membro da Igreja Evangélica requerida e ter recebido a doação do imóvel para abrir sua própria igreja. Argumenta não haver coisa julgada em relação à ação possessória tramitada nos autos no 0700134-84.2018.8.07.0001 nem óbice ao julgamento da demanda por estar pendente de julgamento processo em que se discute o cancelamento da escritura pública do imóvel (processo no 0707628-12.2019.8.07.0018). É o breve relato. Fundamento e decido. A tutela de urgência será concedida quando evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma do art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Senão, vejamos. Para demonstrar a probabilidade de seu direito, o requerente juntou escritura de compra e venda lavrada em 16/07/2019 (Id. 146102726), escritura pública de doação data de 12/07/2018 (Id. 146102727 e 146102728) e certidão de ônus do imóvel (Id. 146102728), na qual consta o registro de compra e venda em 16/07/2019. Ocorre que, compulsando os autos do processo no 0700134-84.2018.8.07.0001, verifica-se que há coisa julgada formada no sentido de que os pastores construíram templo de alvenaria no passar dos anos em subordinação à ré. Inclusive, há menção expressa na sentença de que o autor era mero detentor do imóvel. Assim, muito embora não haja coisa julgada quanto à titularidade do imóvel, os elementos até então presentes sugerem haver possível acessão de imóvel de titularidade da parte ré, que as doações e compra e venda talvez não pudessem ter sido realizadas por aqueles que agiam em subordinação à requerida sem sua anuência, bem como a posse garantida à parte requerida após a assinatura dos documentos acostados com a inicial (sentença de Id. 74625822 daquele feito). Não bastasse, está em curso o processo no 0707628-12.2019.8.07.0018, no qual se discute a nulidade de escritura pública e houve o bloqueio da matrícula do imóvel descrito na inicial (Id. 87262545 daquele processo). Ademais, não há perigo da demora, uma vez que as transmissões de titularidade ocorreram em 2018 e 2019 e somente em 2023 o requerente procura reivindicar a titularidade dos imóveis. Por fim, há risco de irreversibilidade da demanda, pois a medida importará na interrupção das celebrações religiosas promovidas pela parte ré ou em restrição de suas atividades com a fixação de aluguéis. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação diante das peculiaridades do caso concreto, em que se discute em outra demanda a regularidade da escritura pública do imóvel, o que afasta, a menos em tese, a possibilidade de transação entre as partes. Cite-se para apresentar contestação e intimem-se do indeferimento da tutela de urgência.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula, liminarmente, a desocupação, em 30 dias, do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto 01, Lotes 02, 03, 04 e 05 do Setor Leste da Vila Estrutural/DF, com área total: 230,57M2, 155,98 m2, 301,66m2 e 178,01m2, ou, subsidiariamente, a intimação da ré para depositar judicialmente o valor de R$ 20.000,00 mensais, relativo a aluguel do imóvel, a contar da data do ajuizamento da presente ação, ou valor proporcional correspondente caso a desocupação se dê em prazo inferior. Conforme escrituras públicas de compra e venda e de doação e certidões de ônus (id. 146102726 e ids. 146102727 e seguintes, autos originários), os imóveis passaram à titularidade do agravante-autor em 2018 e 2019. Portanto, observado o lapso temporal decorrido, não está configurado o perigo iminente de dano apto a conceder a medida, liminarmente, ainda que se considere o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse, ocorrida em 2021, ou seja, há três anos. Quanto à reintegração de posse supracitada (proc. 0700134-84.2018.8.07.0001), vê-se que foi movida pela ora agravada-ré (ADTAG) contra o ora agravante-autor (Weber), e o pedido foi acolhido pela r. sentença transitada em julgado para “reintegrar definitivamente a autora ADTAG na posse dos lotes 2, 3, 4 e 5 da Quadra 1, Conjunto 1, do Setor Leste da Cidade Estrutural, confirmando a liminar concedida”. Aliado a isso, ainda há a ação declaratória de nulidade de escritura pública e cancelamento registro imobiliário com pedido liminar de bloqueio das matrículas (proc. no 0707628-12.2019.8.07.0018) movida pela CODHAB/DF contra o agravante-autor (Weber) e outros réus, cuja causa de pedir é que, para obtenção de doação dos imóveis localizados na Quadra 01, Conjunto 01, Lote 01, Lote 02, Lote 03, Lote 04 e Lote 05, Setor Leste, Estrutural – DF, portanto, aqueles objetos da presente lide, à exceção do Lote 1, prestaram declarações falsas e agiram em conluio para obtenção das escrituras referentes aos imóveis, em burla aos requisitos exigidos pela Lei 4996/12, e o processo está em fase de saneamento. Nesses termos, os elementos acima coligidos também não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora